Tribunal: TJSP
Processo: 2392811-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Laura Fernanda Moreira, contra decisão que condicionou o processamento dos Embargos à Execução Fiscal à apresentação de garantia. A agravante alega hipossuficiência econômica e requer a dispensa da garantia para o processamento regular dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Laura Fernanda Moreira, contra decisão que condicionou o processamento dos Embargos à Execução Fiscal à apresentação de garantia. A agravante alega hipossuficiência econômica e requer a dispensa da garantia para o processamento regular dos embargos.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência econômica da agravante justifica a dispensa da garantia do juízo para o processamento dos Embargos à Execução Fiscal.
III. Razões de Decidir: Comprovada a hipossuficiência patrimonial da agravante e a justiça gratuita deferida em 1o grau. A jurisprudência admite a dispensa da garantia do juízo em casos de hipossuficiência comprovada, assegurando o direito de defesa e o acesso à justiça.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: A hipossuficiência econômica comprovada da embargante/agravante permite a dispensa da garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução fiscal. A concessão de justiça gratuita não impede a dispensa da garantia quando demonstrada a insuficiência patrimonial. Legislação Citada: CPC, art. 98 e art.99, § 4o.LEF, art. 16. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019. TJSP, Agravo de Instrumento 2331842-51.2024.8.26.0000, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 26.03.2025.TJSP; Agravo de Instrumento 2202971-71.2022.8.26.0000; Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público. j 27/09/2022.